Tribunal: TJDFT
Processo: 0706168-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706168-34.2025.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDSON XAVIER DE MIRANDA EMBARGADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O EDSON XAVIER DE MIRANDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a decisão de ID 69051267, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça para fins recursais. O Embargante sustenta que o recolhimento do preparo recursal é incompatível com o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Requer, assim, a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem contrarrazões (ID 70165935). É o relatório. Decido. Não se vislumbra a ocorrência dos vícios apontados. A decisão embargada indeferiu a gratuidade de justiça apenas para o processamento do recurso, nos termos do artigo 101, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” Trata-se de decisão baseada em cognição sumária, que analisa tão somente as condições de o Embargante promover o preparo recursal. Não se exige, neste tipo de decisão, fundamentação exauriente sobre o tema, mas apenas a análise superficial das condições financeiras do Recorrente. No caso, os documentos dos autos sinalizam que o Embargante tem condições de promover o preparo recursal, pressuposto para que seja examinada a pretensão recursal de reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Ressalte-se que, que, segundo o Anexo da Resolução 4/2024, da Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais deste Tribunal de Justiça, o preparo equivale a R$ 46,28. ISTO POSTO, conheço e nego provimento aos embargos declaratórios. Recolha-se o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator